Tribunal: TJSP
Processo: 2034172-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que admitiu a incidência de multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC, considerando que não houve pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias da intimação - Inconformismo da devedora - Não acolhimento - Regular intimação para pagamento do débito, sob as penas da lei - Inclusão da multa de 10% e honorários advocatícios, também de 10%, sobre o valor do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que admitiu a incidência de multa e honorários do artigo 523, §1o do CPC, considerando que não houve pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias da intimação - Inconformismo da devedora - Não acolhimento - Regular intimação para pagamento do débito, sob as penas da lei - Inclusão da multa de 10% e honorários advocatícios, também de 10%, sobre o valor do débito inadimplido após o decurso do prazo de 15 dias da intimação - Agravo desprovido.